Tribunal: TJSP
Processo: 2073427-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" , com pedido de liminar. Segregação cautelar. Tráfico ilícito.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" , com pedido de liminar. Segregação cautelar. Tráfico ilícito.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) Decisão suficientemente motivada, pois indeferiu o pedido de liberdade provisória pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073427-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
impetrante EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO e Paciente JEAN CARLOS GOMES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073427-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2401
2
VOTO No 2401
Habeas Corpus no 2073427-98.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Impetrante: doutor Eduardo Rodrigues Azevedo
Paciente: Jean Carlos Gomes da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" , com pedido de liminar. Segregação cautelar. Tráfico
ilícito.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) Decisão suficientemente motivada, pois indeferiu o pedido de liberdade
provisória pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de
risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Jean, preso desde 11.4.2020 por suposta prática do delito previsto no artigo
33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, sob o
argumento de que ausente fundamentação adequada, pois não há os pressupostos da
prisão preventiva. Ademais, pelas condições subjetivas favoráveis, primário, sempre
possuiu emprego lícito e tem residência fixa, deve, pois, ser libertado, com a concessão
de liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073427-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2401
3
Requer, pois, a expedição de alvará de soltura, podendo ser submetido a
medidas diversas do cárcere.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 117/118 e as informações
requisitadas juntadas aos autos (fls. 121/138).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 141/146).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
ao paciente (fls. 114/115) está fundamentadas e atende os requisitos dos artigos 5o, LXI,
e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal,
tanto que considerou as circunstâncias do caso concreto e suas condições pessoais,
destaca-se: Questionado, o acusado confessou, informalmente, que realizava o tráfico de
drogas, e para tanto, recebia R$100,00 (cem reais) por dia, dizendo, ainda, que a droga
pertencia a um indivíduo de nome Diego. Os milicianos diligenciaram no terreno onde o
acusado fora visto, sendo localizado no local um invólucro plástico contendo 11 pinos
plásticos contendo uma substância em pó assemelhada a droga conhecida por
cocaína mais 25 porções de uma substância vegetal assemelhada a droga conhecida
por maconha. O acusado afirmou aos Policiais que havia entregado a quantia de
R$200,00 (duzentos reais) a Diego, pessoa esta conhecida dos meios policiais pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073427-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2401
4
prática de tráfico de drogas, mostrando o envolvimento do paciente com o tráfico de
drogas, periculosidade e desejo de lucro fácil, logo, para garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, por ora, é necessário o encarceramento. Em princípio, ainda, o
delito, sem a devida tramitação processual, é equiparado a hediondo, fere a sociedade
como um todo e cada um de seus membros. Assim, descabe falar de constrangimento
ilegal.
Acrescente-se que, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as
circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se
falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP 5 T. Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
E, embora a gravidade do delito (tráfico) não constitua, por si só,
fundamento para a manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que, no caso
presente, as circunstâncias da prisão em flagrante e a natureza e quantidade de
entorpecente apreendido (11 porções de "cocaína" e 25 fragmentos de "maconha",
conforme auto de fls. 35), denotam um maior desvalor da conduta perpetrada (pela
periculosidade e os riscos à saúde e à segurança pública).
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus
operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva
quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes
os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Demonstrados os pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073427-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2401
5
motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se
vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça,
inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Recurso
ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG Quinta Turma -
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não constituem impeditivos à decretação
ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.